Tribunal: TJDFT
Processo: 0710397-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DELITIVA. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não havendo confirmação, na fase judicial, dos indícios de autoria apontados inicialmente, impõe-se a absolvição do acusado por insuficiência de provas, em observância ao princípio do “in dubio pro reo”.
1.1. A teor do que dispõe o art. 155 do CPP, o depoimento colhido exclusivamente na fase extraprocessual, não é, por si só, apto a sustentar a condenação.
2. Recurso conhecido e desprovido.